Tribunal: TJPA
Processo: 0800275-60.2021.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800275-60.2021.8.14.0018

APELANTE: AUREA LUZIA AGUIAR PAES

APELADO: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO AJUIZADA NA JUSTIÇA COMUM COM FUNDAMENTO TRABALHISTA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 321 DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO INTERPOSTO POR AUREA LUZIA AGUIAR PAES JULGADO PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS JULGADO PREJUDICADO

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interpostas por Aurea Luzia Aguiar Paes e pelo Município de Curionópolis contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação trabalhista ajuizada na Justiça Comum. A autora pleiteava verbas típicas da relação de trabalho, como 1/3 de férias, décimo terceiro salário, adicional de insalubridade e outras verbas rescisórias. A extinção se deu sob fundamento de inadequação da via eleita, com base na incompetência material da Justiça do Trabalho. A autora alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação para emenda da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC. O Município, por sua vez, requereu fixação de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença que extingue o feito por inadequação da via eleita sem oportunizar a emenda da inicial; (ii) estabelecer se são devidos honorários sucumbenciais diante da extinção do feito sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 321 do CPC impõe ao magistrado o dever de oportunizar à parte autora a emenda da petição inicial quando esta apresentar vícios sanáveis, antes de proferir decisão de indeferimento.

4.

O descumprimento desse dever configura cerceamento de defesa e nulidade processual, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

5.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem reconhecido a nulidade de sentenças proferidas em hipóteses análogas, quando ausente a intimação da parte autora para emendar a inicial.

6.

Diante da anulação da sentença de extinção, resta prejudicado o exame do recurso interposto pelo Município de Curionópolis quanto aos honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso de Apelação interposto por Aurea Luzia Aguiar Paes provido.

8.

Recurso de Apelação interposto pelo Município de Curionópolis prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

O juiz deve oportunizar à parte autora a emenda da petição inicial antes de extinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 321 do CPC.

2.

A ausência de intimação para emenda da inicial configura cerceamento de defesa e acarreta nulidade da sentença.

3.

Anulada a sentença por vício processual, fica prejudicado o exame de recurso interposto exclusivamente sobre honorários de sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação nº 0800238-33.2021.8.14.0018; TJPA, Apelação nº 0800359-61.2021.8.14.0018; TJPA, Apelação nº 0800231-41.2021.8.14.0018; TJPA, Apelação nº 0800232-26.2021.8.14.0018.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação interposto por Aurea Luzia Aguiar Paes,
e, no mérito, d
ar-lhe provimento, e julgar prejudicado o recurso de apelação interposto

pelo Município de Curionópolis, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 21 a 28 de
julho
de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
Aurea Luzia Aguiar Paes
e pelo
Município de Curionópolis,

manifestando seus inconformismos com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de
Curionópolis,
que, nos autos da Ação Trabalhista ajuizada pela primeira apelante em desfavor do município recorrente
,
reconheceu, de ofício, a inadequação da via eleita para a formulação dos pedidos da parte autora, haja vista a incompetência material da justiça trabalhista e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC.

Nas razões recusais do apelo interposto por
Aurea Luzia Aguiar Paes
(Num. 25497827 - Pág. 1/12
)
, o patrono da ora apelante narrou que a recorrente ingressou com a ação supramencionada, pleiteando o pagamento de 1/3 de férias, décimo terceiro salário, adicional de insalubridade e outras verbas rescisórias.

Arguiu, em síntese, a nulidade da sentença monocrática por cerceamento de defesa, tendo em vista que a autoridade de 1º grau não oportunizou a emenda da inicial pela apelante, em desacordo com o que preceitua o art. 321 do CPC.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a anulação da sentença de primeira instância, determinando o retorno dos autos ao no Juízo de origem, com o consequente prosseguimento da ação.

Nas razões recursais do apelo interposto pelo
Município de Curionópolis
(Num. 25497845 - Pág. 1/7), o patrono do Município recorrente pugnou, em resumo, pela fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

O
Município de Curionópolis
apresentou contrarrazões ao apelo
interposto por
Aurea Luzia Aguiar Paes
, pugnando, em resumo, que fosse negado provimento ao recurso (Num. 25497849 - Pág. 1/10
).

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 25647711 - Pág. 1, recebi os recursos no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria da Conceição de Mattos Sousa, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação
interposto por
Aurea Luzia Aguiar Paes
(Num. 25842074 - Pág. 1/8
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, devem ser conhecidos os recursos interpostos.

Passo a analisar o Recurso de Apelação interposto por
Aurea Luzia Aguiar Paes.

No referido apelo, a recorrente sustentou
a nulidade da sentença monocrática por cerceamento de defesa, tendo em vista que a autoridade de 1º grau não lhe oportunizou a emenda da inicial.

Inicialmente, ressalto que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para a exordial ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a ausência deles, consoante entendimento do julgador.

Contudo, conforme preceitua o art. 321 do CPC, deve-se oportunizar à parte a emenda da petição inicial, caso esteja em desacordo com as exigências legais. Somente se não for cumprida a diligência exigida no prazo legal previsto, poderá o juiz indeferi-la.

Acerca do assunto, o jurista Humberto Theodoro Junior leciona o seguinte:

“b) de saneamento da petição: quando a petição inicial apresentar-se com lacunas, defeitos ou irregularidades, mas esses vícios forem sanáveis, o juiz não a indeferirá de plano. "Determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado" (art. 321). Só se o autor não cumprir a diligência no prazo que lhe foi assinado, é que o juiz, então, indeferirá a inicial (art. 321, parágrafo único)”
(Curso de direito processual civil, 57 ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016, vol. I, p. 771)

Em outras palavras, mesmo sendo apresentada uma petição inicial irregular ou defeituosa, antes de ser indeferida, deve o magistrado oportunizar à parte a emenda da peça de ingresso. Apenas se não cumprida tal determinação é que o juiz, com fundamento em texto expresso de lei, deve indeferir a inicial.

No caso dos autos, observa-se que a apelante ingressou com uma Reclamação Trabalhista perante a Justiça Comum, cujos pedidos voltam-se em razão da prestação de serviço ao Município de Curionópolis. Contudo, o rito adotado em referida ação foi o previsto na CLT, com pedidos fundamentados em dispositivos da CLT, como por exemplo da multa do art. 477, §8º e 467 da CLT, tendo o Juízo
a quo
julgado extinto o feito sem resolução do mérito por inadequação da via eleita.

Entretanto, a autoridade de 1º grau, antes de sentenciar a ação, deveria ter oportunizado à apelante a apresentação da emenda inicial, conforme determina o supramencionado art. 321 do CPC, e assim não procedeu, motivo pelo qual, a anulação da sentença monocrática por cerceamento de defesa é medida que se impõe.

Esse entendimento já foi esposado anteriormente por este Egrégio Tribunal em casos análogos ao do presente processo, conforme demonstram as decisões monocráticas de nº 25207167 (Apelação nº 0800238-33.2021.8.14.0018) e nº 24367051 (Apelação nº 0800359-61.2021.8.14.0018), proferidas pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, e de nº 27610399 (Apelação nº 0800231-41.2021.8.14.0018) e nº 27580088 (Apelação nº 0800232-26.2021.8.14.0018), proferidas pelo Exmo. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Portanto, ficando evidenciado no presente feito que não houve intimação da apelante para fins de emendar a exordial, importa no reconhecimento da nulidade da sentença lançada nos autos.

Em razão do provimento no Recurso de Apelação interposto por
Aurea Luzia Aguiar Paes
e a consequente anulação da sentença monocrática, fica evidentemente prejudicada a análise d
o Recurso de Apelação interposto pelo Município de Curionópolis.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Apelação

interposto por

Aurea Luzia Aguiar Paes

e
dou-lhe provimento,
para anular a sentença monocrática e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, nos termos da fundamentação supramencionada.

Julgo prejudicado o
R
ecurso de Apelação interposto
pelo
Município de Curionópolis.

É como voto.

Belém,
21
de
julho
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 29/07/2025